Tribunal: TJDFT
Processo: 0710907-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS. DESCABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 833, II, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
2. Em que pese se admitir, em determinados casos, a penhora de alguns bens que guarnecem a residência do devedor, essa exceção deve ser pautada pela verificação dos requisitos legalmente previstos, quais sejam: a indicação de bens de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
3. Acrescenta-se, ainda, que a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor deve ser a última medida a ser adotada para constrição de bens em favor do credor.
4. Recurso conhecido e desprovido.